Tribunal: TJDFT
Processo: 0028507-23.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0028507-23.2015.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUSTENTARE SERVICOS AMBIENTAIS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À Secretaria, para que certifique o trânsito em julgado do acórdão de fls. 1/13 ID 12398370 e baixe os autos à origem. Publique-se. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator